Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial “para o fim de condenar o requerido a pagar à autora: - a quantia de R$ 4.161,50 (quatro mil cento e sessenta e um e cinquenta centavos), que equivale, logicamente, à soma auxílio - alimentação (R$ 394,50) e auxílio - saúde (R$ 200,00) multiplicada pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (7 meses), a título de complementação do valor que já fora solvido”. Em suas razões recursais, sustenta que a sentença não considerou, na conversão da licença prêmio em pecúnia, o vencimento da servidora no padrão 16- PQ3. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os valores do referido padrão.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59411048). Custas e preparo recolhidos (ID 59411049 e 59411050). Contrarrazões apresentadas (ID 59411052).

3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar se a servidora faz jus ao recebimento de valores do vencimento padrão 16- PQ3 na conversão da licença prêmio em pecúnia.

4. O valor da conversão em pecúnia da licença prêmio deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentadoria. No caso dos autos, a servidora se aposentou em 04/06/2019.

5. Verifica-se nos autos que não foi colacionada a comprovação dos valores de vencimento relativo ao padrão 16-PQ3 de sua última remuneração antes da aposentadoria (Maio/2019). Tem-se os contracheques emitidos oficialmente relativos aos meses de abril/maio/junho de 2022 (ID 59411009), bem como a ficha financeira de ID 59411010 - Pág. 8, na qual consta como vencimento de maio/2019, padrão 16-PQ3, o valor de R$ 4.798,68 e não o de R$ 5.067,42, conforme pleiteado pela autora ora recorrente, de modo que não se desincumbiu de seu ônus de provar que recebia tal valor no momento da aposentadoria (artigo 373, I, do CPC).

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.